Tribunal: STF
Processo: ARE 1280598
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE MARAU. LEI MUNICIPAL Nº 5.556/2019. REVISÃO GERAL ANUAL. EXCLUSÃO DOS SERVIDORES DETENTORES DE CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA. 
    1. Nos termos do art. 8º, caput, da Constituição Estadual, os municípios, ao exercerem a autonomia política, administrativa e financeira que lhes foi conferida, devem observar princípios contidos nas Constituições Federal e Estadual a respeito da matéria a ser normatizada.
    2. A revisão geral anual, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal e no art. 33, § 1º, da Constituição Estadual, deve abarcar todos os agentes públicos, civis e militares, sendo eles ativos, inativos ou pensionistas, lotados em qualquer dos Poderes, ao passo que o reajuste dos vencimentos poderá ser concedido a determinadas categorias, dependendo da iniciativa do Chefe de cada um dos Poderes.
    3. É inconstitucional e viola o princípio da isonomia a exceção prevista no caput do art. 1º e no art. 2º da Lei Municipal nº 5.556/2019, que exclui indevidamente da revisão geral anual os servidores municipais detentores de cargos em comissão e função gratificada.
    JULGARAM PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNÂNIME” (pág. 1 do documento eletrônico 6).
    No RE, fundado no art. 102, III, a , da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 2° e 37, X, da mesma Carta. 
    O agravante afirma que o acórdão recorrido diverge frontalmente da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que
    “[a] norma constitucional insculpida no art. 37, Inc. X, da Constituição da República possui natureza pragmática, de eficácia contida, dependendo de lei especifica e observada a competência privativa. 
    Portanto, para majoração da remuneração dos servidores públicos, seja para a revisão anual, é necessária a edição de lei infraconstitucional, não podendo o judiciário sub-rogar-se na competência do poder executivo e do poder legislativo, a teor da Súmula n° 339, convertida na Súmula Vinculante n° 37, que assim dispõe:
    […]” (pág. 4 do documento eletrônico 27).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido, no que importa, as seguintes passagens, verbis:
    “Sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e do subsídio de que trata do art. 39, § 4º, da Carta Federal, a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso X, assegura que seja feita sempre na mesma data e sem distinção de índices, in verbis:
    [...]
    Nesse contexto, Maria Sylvia Di Pietro leciona que a revisão geral anual é direito dos servidores públicos, vez que consiste na recomposição da perda do poder aquisitivo da sua remuneração, in verbis:
    ‘Os servidores passam a fazer jus à revisão geral anual, para todos na mesma data e sem distinção de índices (essas últimas exigências a serem observadas em cada esfera de governo). A revisão anual, presume-se, tem por objetivo atualizar as remunerações de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda; se assim não fosse, não haveria razão para tornar obrigatória a sua concessão anual, no mesmo índice e na mesma data para todos. Essa revisão anual constitui direito dos servidores, o que não impede revisões outras, feitas com o objetivo de reestruturar ou conceder melhorias a carreiras determinadas, por outras razões que não a de atualização do poder aquisitivo dos vencimentos e subsídios’.
    […] 
    Como se vê, o reajuste dos vencimentos, aquele que acarreta incremento efetivo da remuneração, é possível de ser concedido a apenas determinadas categorias, dependendo da iniciativa do Chefe de cada um dos Poderes. 
    Por outro lado, a revisão geral anual, tendo por objetivo atualizar as remunerações a fim de acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda, não se confunde com aumento salarial, é proposta pelo Chefe do Poder Executivo, e deve abarcar todos os agentes públicos, civis e militares, sendo eles ativos, inativos ou pensionistas, lotados em quaisquer dos Poderes. 
    Dessa forma, a exceção prevista no caput do art. 1º e no art. 2º da Lei Municipal nº 5.556/2019 contraria o disposto nos artigos 37, inciso X, da Constituição Federal, e 33, § 1º, da Constituição Estadual, bem como viola o princípio da isonomia, consagrado no art. 5º, caput, da Constituição Federal. Portanto, padecem de inconstitucionalidade, por vício material, os artigos da Lei nº 5.556/2019 do Município de Marau que excluíram da revisão geral anual os servidores municipais detentores de cargo em comissão e função gratificada. 
    Por oportuno, colaciono precedente do E. Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:
    […]
    Ainda, cumpre salientar que a declaração da inconstitucionalidade dos artigos impugnados não viola a Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, convertida na Súmula Vinculante nº 374, conforme já reconhecido pela própria Corte Suprema, in verbis: [...]” (págs. 5-8 e 11 do documento eletrônico 6).
    Dessa forma, verifico que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que a garantia da revisão geral pressupõe, de fato, que ela atinja indistintamente todos os servidores públicos. Com essa orientação, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “REVISÃO DE VENCIMENTOS - ISONOMIA. De acordo com o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, ‘a revisão geral de remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data’, sendo irredutíveis, sob o ângulo não simplesmente da forma (valor nominal), mas real (poder aquisitivo), os vencimentos dos servidores públicos civis e militares (inciso XV do mesmo artigo)” (RE 269.648-AgR/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma).
    “Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Legitimidade ativa (art. 103, inc. IV, da C.F.). Revisão geral de vencimentos (inc. X do art. 37 da C.F.). I. Legitimidade ativa da Mesa da Assembleia Legislativa, da qual emanou a Lei impugnada (arts. 102, I, ‘a’ e 103, IV, da Constituição Federal). II. Arguição de inconstitucionalidade das expressões ‘bem como os cargos de nível AL-1, da Tabela de Cargos de Provimento Efetivo de Natureza Especial, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa do Estado’, contidas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 2.721, de 17.8.1989, de Sergipe. III. Alegação de ofensa ao inc. X do art. 37 da Constituição Federal. IV. Procedência da ação. 1. A Ação Direta de Inconstitucionalidade pode ser proposta pela Mesa da Assembleia Legislativa, ainda que impugne lei ou ato normativo do Poder por ela integrado e dirigido, em face do que conjugadamente dispõem o art. 102, I, ‘a’, e 103, IV, da Constituição Federal, sendo certo que este último não excepciona a hipótese em que a lei ou ato normativo emanam da própria Assembleia. 2. De resto, não se pode negar ao órgão diretor dos trabalhos do Poder Legislativo interesse legítimo em ver declarados inconstitucionais atos deste que, de alguma forma, violem a Constituição. Até porque também esse órgão diretor dos trabalhos da Casa tem o dever de zelar pela inocorrência de vícios dessa natureza na elaboração de seus atos normativos. 3. É inconstitucional a exclusão resultante das expressões impugnadas na A.D.I. (parte final do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 2.721, de 17.8.1989, do Estado de Sergipe), pois implica violação ao inciso X do art. 37 da C.F., segundo o qual ‘a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores civis e militares, far-se-á sempre na mesma data’. 4. Se ao Governador e à Assembleia Legislativa do Estado pareceu que os ocupantes dos cargos excluídos da revisão geral haviam sido beneficiados inconstitucionalmente, pela lei anterior (nº 2.711, de 27.04.1989), a ponto de colocá-los em vantagem com relação aos exercentes de cargos de atribuições idênticas ou assemelhadas de outros Poderes, então o que podiam ter feito era propor, perante o S.T.F., ação direta de inconstitucionalidade da norma, ou das normas daquela mesma lei, que houvessem violado o princípio da isonomia. O que não podiam era eliminar as vantagens decorrentes de tais normas, mediante a exclusão, dos mesmos servidores, do reajuste geral. 5. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, em processo objetivo, como é o da ação direta de inconstitucionalidade, que impugna dispositivo de uma lei, em tese, não pode reconhecer, incidentalmente, a inconstitucionalidade de outra lei, que nem está sendo impugnada. Até porque a declaração incidental só é possível no controle difuso de constitucionalidade, com eficácia "inter partes", sujeita, ainda, à deliberação do Senado no sentido suspensão definitiva da vigência do diploma, ou seja, para alcançar eficácia ‘erga omnes’. 6. Ação Direta julgada procedente, declaradas inconstitucionais as expressões impugnadas” (ADI 91/SE, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno - grifei). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte.
    2. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.
    3. In casu, a) a decisão reclamada assentou a natureza de revisão geral anual da Lei estadual 8.970/2009 e determinou sua aplicação uniforme a todos os servidores; b) inexistente hipótese de concessão de aumento salarial pelo Poder Judiciário, mas de mera aplicação da lei, não há falar em ofensa à autoridade da decisão proferida no feito em questão.
    4. Agravo regimental desprovido” (Rcl 20.864-AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI ESTADUAL 1.206/87. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. NATUREZA DE REVISÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339/STF. PRECEDENTES. ANÁLISE DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 
    1. Analisando questão análoga à dos autos, o Plenário do STF, no julgamento do RMS 22.307, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 13/6/1997, decidiu afastar a aplicação da Súmula 339/STF para estender aos servidores públicos civis o reajuste de 28,86% concedido pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93 aos militares. 
    2. Encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte o entendimento do Tribunal de origem, que decidiu estender aos servidores públicos do Poder Judiciário o reajuste concedido pela Lei Estadual 1.206/87, por entender que possui caráter geral e finalidade de recompor as perdas decorrentes da inflação. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 810.579-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma - grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator